Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-85.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de parcial procedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação, e venda casada –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de parcial procedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação, e venda casada – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de crédito em conta bancária via TED – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Ação improcedente – Sentença substituída – Ônus do decaimento adequados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006101-85.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado MARCOS GUERREIRO NUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso,
vencidos o 2o Desembargador, que declara, e o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA
CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006101-85.2019.8.26.0223
Apelante (s): Banco Bmg S/A.
Apelado (a,s): Marcos Guerreiro Nuza (Justiça Gratuita)
Comarca: Guarujá 3a vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Gustavo Gonçalves Alvarez
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13249
BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável e
inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
Sentença de parcial procedência
Cartão de crédito
consignado com autorização para desconto em benefício
previdenciário (RMC)
Alegação de abusividade na
contratação por ausência de informação, e venda casada
Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito

Documentação
exibida
pelo
Banco que demonstra
contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto
em folha de pagamento, forma da evolução do débito e
comprovação de crédito em conta bancária via TED

Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008
Vício de vontade não caracterizado Ação improcedente
Sentença substituída
Ônus do decaimento adequados

Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09/10/2019 (fls. 124/126), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação, para anular o contrato de cartão consignado das partes, cancelando os
descontos realizados e determinando o recálculo da dívida pela taxa média de mercado
na época da disponibilização dos créditos, compensando-se os valores já descontados na
amortização da dívida. Ante sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
de custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida à autora.
Apela o réu (fls. 174/191) alegando, em síntese, que o autor
contratou cartão de crédito consignado, tendo realizado saques dos valores
disponibilizados em conta corrente via TED, e que estava ciente dos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento pactuado, de modo que descabe a revisão do contratado. Pede provimento
para modificação da sentença.
Sem contrarrazões (fls. 197).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 01/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 192/193).
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, ADE
no 39503061, datado de 14/10/2015, devidamente assinado pelo autor (fls. 82/84), no
qual resta incontroversa a contratação de cartão de crédito e a autorização para desconto
em benefício no INSS.
Apresentou também documentos pessoais do autor (fls. 85),
detalhamento de crédito de aposentadoria por invalidez (fls. 86), comprovantes de TEDs
para a conta do autor nos valores de R$ 4.100,00, R$ 228,64, R$ 461,82, R$ 373,20, R$
189,00, R$ 267,00 (fls. 87/93), e faturas mensais do cartão no 5259.2207.6861.7137
vencidas entre 10/12/2015 e 10/07/2019 (fls. 94/137), que demonstram a realização dos
saques em 30/10/2015 (fls. 94), 11/05/2017 (fls. 112), 27/09/2017 (fls. 117), 14/12/2017
(fls. 119), 19/12/2018 (fls. 131) e 18/02/2019 (fls. 133).
Não se observa violação às normas legais que regulam o
empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou a efetiva contratação, nos termos do art.
15, I, até porque cartão é o meio eletrônico e a senha de uso pessoal é a assinatura
eletrônica. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais subsistência, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015, vigente desde essa
data, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), resultando
aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem de
irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não há, também, nos autos documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
E não é negada contratação, apenas afirmado que se estaria
contratando empréstimo consignado, mas que se tratava de cartão de crédito, situação
que não encontra suporte em vício de vontade a vista do retro contexto probatório,
obstando acolhimento de nulidades.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário
Cabimento
Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC" Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida

RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1000727-33.2018.8.26.0576, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, DJ 27/03/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
INCIDENTE
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA
PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR
SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELO AUTOR MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1004121-26.2018.8.26.0066, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito Cartão
de crédito Reserva de margem consignável (RMC) Sentença
improcedência Autora que nega a contratação do cartão de crédito,
afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo consignado Não
configuração - Regularidade da contratação Inexistência de ato
ilícito - Decisão mantida Recurso da autora improvido” (Apelação
no 1000773-92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de
Direito Privado, DJ 25/03/2019).
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário, do que segue provido o recurso do
réu e a sentença modificada para julgamento de improcedência da ação.
Os ônus do decaimento seguem suportados integralmente pelo
autor, nos termos da sentença, incidindo sobre o valor da causa, observada gratuidade e
o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39450
Apelação Cível no 1006101-85.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Marcos Guerreiro Nuza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BMG S/A contra a r. sentença de fls. 168/171, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
nulidade de contrato c.c. restituição em dobro indenização por danos morais”,
ajuizada por MARCOS GUERREIRO NUZA em face da instituição financeira,
para o fim de anular o contrato de cartão e determinar que a dívida seja
recalculada “como se fosse um empréstimo consignado tradicional”.
O recurso de apelação interposto pela requerida foi
devidamente relatado pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, em que se busca, em suma, o reconhecimento da
regularidade de seu agir, porque a parte autora estava ciente de que se
cuidava de cartão de crédito consignado, com saque de valores depositados
em conta corrente.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido (fl.
197)
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação. Note-se que não há qualquer indício de utilização do cartão de
crédito como tal.
Desta forma, pois, correta a sentença ao reconhecer a
nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do
empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do
seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Por fim, em razão do insucesso do recurso, a honorária de
sucumbência, devida pela casa bancária, resta majorada para 18% do valor da
causa, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FABABCA
7
11
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
FB1478D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006101-85.2019.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.